Tribunal: TJES
Processo: 0001244-18.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001244-18.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS MAGNO CARDOSO DOS REIS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001244-18.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MAGNO CARDOSO DOS REIS, MARCO ANTONIO SALGUEIRO COUTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME PRISIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por réus condenados, respectivamente, (
i
) pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e (
ii
) pelos delitos previstos no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, além de 710 (setecentos e dez) dias-multa. Ambos foram absolvidos da imputação do artigo 35, da Lei de Drogas. As defesas pleiteiam, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação de regime prisional mais brando e o direito de recorrerem em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (
i
) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo; (
ii
) determinar se é cabível o afastamento da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; (
iii
) verificar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea; (
iv
) examinar a adequação do regime prisional fixado; (
v
) estabelecer se os apelantes fazem jus ao direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, configura-se como tipo misto alternativo, sendo suficiente, para a caracterização do delito, a prática de qualquer uma das condutas descritas no
caput
, desde que sem autorização legal e não destinadas ao consumo próprio.
4. A materialidade dos crimes restou comprovada por meio de autos de apreensão, laudos periciais, boletim de ocorrência e demais provas documentais constantes dos autos, não havendo controvérsia quanto a esse aspecto.
5. A autoria delitiva restou igualmente comprovada, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, os quais se mostraram harmônicos e coerentes com os demais elementos de prova, não havendo indicativos de parcialidade ou contradições.
6. O depoimento judicial de agentes públicos encarregados da repressão penal, quando prestado de forma coerente e isento, possui alta eficácia probatória, sendo suficiente para embasar a condenação, consoante reiterada jurisprudência do STJ.
7. A confissão espontânea do réu quanto ao crime de posse de arma de fogo foi corretamente reconhecida, mas não aplicada na dosimetria da pena, por já estar esta fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.
8. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, mostra-se aplicável quando comprovada a participação de adolescente na prática do tráfico, não sendo necessária a demonstração de efetiva corrupção do menor, bastando a presença e envolvimento do mesmo nos fatos criminosos, como restou demonstrado nos autos.
9. A fixação do regime prisional inicial observado segue os critérios legais do artigo 33, § 2º, do Código Penal, sendo compatível com as penas aplicadas de 10 (dez) anos e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, não havendo espaço para abrandamento.
10. O indeferimento do direito de recorrer em liberdade encontra respaldo no fato de os réus terem permanecido presos durante toda a instrução e diante da confirmação da materialidade e autoria na sentença condenatória, o que legitima a manutenção da segregação cautelar. Ressalta-se que a decretação da prisão preventiva foi motivada pela gravidade concreta dos delitos, pela reiteração criminosa e pela necessidade de garantia da ordem pública, fundamentos que persistem no momento do julgamento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
35 e 40, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Código Penal, arts. 29, 33, § 2º, “a” e “b”, 65, III, “d”, e 69; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024;
STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2024; STJ, AgRg-HC 799.160, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 24/04/2023;
STJ, HC 910.549, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 29/10/2024;
STJ, AgRg-HC 785.447, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 15/09/2023;
TJES, APCr 0012857-56.2013.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 08/02/2023;
TJES, APCr 0002711-82.2016.8.08.0045, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, DJES 01/08/2022.

Vitória, 30 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001244-18.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MAGNO CARDOSO DOS REIS, MARCO ANTONIO SALGUEIRO COUTO JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS, SANDY RODRIGUES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
Carlos Magno Cardoso dos Reis
e
Marco Antônio Salgueiro Couto Júnior
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (id. 12673026).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (id. 12672468) narra o seguinte:

“[...] no dia 15 de junho de 2022, por volta das 17:30h, na segunda rua, residencial Park Washington, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, os denunciados, juntamente com o menor ALLAN VIEIRAS ASSIS, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, guardavam, mantinham em depósito, traziam consigo e transportavam, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) tablete de maconha – pesando aproximadamente 01 Kg (um quilograma).

Nas circunstâncias de tempo e espaço retro, os acusados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, associaram-se entre si, e com o menor ALLAN VIEIRA ASSIS, por período indeterminado, para a prática do crime de tráfico de drogas.

MARCO ANTÔNIO SALGUEIRO COUTO JÚNIOR ainda possuía e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, Pistola, calibre 9mm (nove milímetros), número de série raspado, marca CANIK; bem como 66 (sessenta e seis) munições calibre 9mm (nove milímetros), e acessórios para armamento, a saber: 02 (dois) carregadores de pistola 9mm, um com capacidade para 30 (trinta) munições e outro com capacidade para 18 (dezoito) munições.

Consta nos autos que, na data dos fatos, os militares receberam informações de que o foragido da justiça MARCOS ANTÔNIO SALGUEIRO COUTO JÚNIOR estava homiziado em uma casa no bairro Park Washington, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES.

Diante de tais informações, os policiais se dirigiram àquele bairro passando a realizar o patrulhamento preventivo, logrando êxito em localizar o imóvel em que estaria o acusado retro.

Iniciou-se prévia diligência, uma vigília do imóvel, promovida pela equipe de inteligência da subsecretaria de inteligência Penal, momento em que chegou em frente à residência um veículo FIAT PALIO, PLACA PPX2357.

Desembarcou do automóvel a pessoa de CARLOS MAGNO CARDOSO DOS REIS, sendo recebido no portão da unidade habitacional por MARCOS ANTÔNIO, adentrando a casa e saindo dela, posteriormente, carregando um tablete de maconha, de cor verde, colocando-o debaixo de sua camisa, entrando no carro que se dirigiu no sentido de Guriri.

Iniciou-se o acompanhamento do veículo, que desviou o percurso pelo bairro Liberdade, adentrando uma estrada vicinal, e parando o automóvel na lateral da via, momento em que CARLOS MAGNO desceu do carro, retirando o tablete que carregava consigo, escondendo-o atrás de um poste de energia.

Após, retornou ao automóvel, embarcando, momento em que os militares realizaram a abordagem no veículo.

Foi identificado, na condução do veículo, a pessoa de BRUNO GORONCI FUNDÃO, ao passo que, como passageiro, além de CARLOS MAGNO, encontrava-se o menor ALLAN VIEIRA ASSIS, e, durante as buscas pessoais, constatou-se que não traziam consigo nenhum ilícito.

Procederam-se as buscas no local onde CARLOS MAGNO havia depositado o embrulho, sendo possível encontrar 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 01 Kg (um quilograma).

CARLOS MAGNO relatou aos policiais que pegou o entorpecente com MARCOS ANTÔNIO, e que posteriormente pagaria a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a ele.

Retornaram os militares até o imóvel em que se encontrava MARCOS ANTÔNIO, e mantiveram contato com ele, informando-o acerca do mandado de prisão em seu desfavor, bem como indagando-o acerca da venda do entorpecente apreendido.

MARCOS ANTÔNIO alegou desconhecer CARLOS MAGNO e que não havia realizado a venda das drogas para ele, relatando, ainda, que na residência somente haveria uma arma de fogo, que foi apreendida: Pistola, calibre 9mm (nove milímetros), número de série raspado, marca CANIK.

Na posse de MARCOS ANTÔNIO, também foram apreendidos 66 (sessenta e seis) munições calibre 9mm (nove milímetros), e acessórios para armamento, a saber: 02 (dois) carregadores de pistola 9mm, um com capacidade para 30 (trinta) munições e outro com capacidade para 18 (dezoito) munições.

Também foram apreendidas 03 três placas veiculares, uma de motocicleta – RBH2J06 e duas de carros – QPC8D34; e 01 (um) celular Samsung, cor preto, pequeno. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau condenou
Carlos Magno Cardoso dos Reis
nas sanções do
artigo
33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e
Marco Antônio Salgueiro Couto Júnior
pela prática dos crimes descritos no
artigo

33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal
, à pena definida em
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, bem como o pagamento de
710 (setecentos e dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Ao final, os réus foram absolvidos das sanções previstas no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar razões recursais anexadas ao id. 12673140, a defesa de
Carlos Magno Cardoso dos Reis
requer a absolvição do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Ainda, pugna pelo abrandamento do regime prisional e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa de
Marco Antônio Salgueiro Couto Júnior
, nas razões recursais acostadas no id. 12673141, postula, inicialmente, a absolvição dos crimes que lhe foram imputados. De forma subsidiária, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso VI, artigo 40, da Lei nº 11.343/2006. Ao final, requer a aplicação de regime mais brando para o início do cumprimento de pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, a defesa de
Marco Antônio Salgueiro Couto Júnior
postula a absolvição do réu em relação a ambos os crimes pelos quais foi condenado. Já a defesa de
Carlos Magno Cardoso dos Reis
pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas.

Assim, no que diz respeito ao delito descrito no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, esse se constitui em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Dessa forma, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Noutro giro, o
art
igo
16, da Lei nº 10.826/2003
, dispõe a respeito da conduta
típica
de “
P
ossuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Dito isso, a
materialidade
dos crimes restou inconteste nos autos físicos por meio do Auto de Apreensão de fls. 13/13-verso, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 14, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 14-verso, do Boletim Unificado às fls. 39-verso/43, do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 68/71, bem como pelo Laudo Pericial de Exame Químico anexado ao id. 12673018.

No que concerne à
autoria
delitiva por parte dos apelantes, também restou comprovada nos autos, conforme passo a expor.

Nesse particular, os policiais militares Carlos Magno Barreto dos Santos e Anderson de Oliveira Merlo, ao prestarem depoimento em juízo (mídias inclusas, respectivamente, no id. 12673012 e no id. 12673016), narraram como se deram a abordagem dos réus e a apreensão das drogas e da arma de fogo, consoante se observa da transcrição em sentença,
in verbis
:

“[...] que se recorda dos fatos.
Disse que recebeu informações de que havia um foragido ficando em uma residência no bairro Parque Washington e que pediu apoio ao pessoal da Inteligência, os quais monitoraram para averiguar se era MARCO que estava na casa. Disse que durante o período, chegou um veículo na casa e que um indivíduo tinha descido do veículo e voltado com algo parecendo um tablete de maconha. Disse que fizeram o acompanhamento do veículo após sair da casa, e em determinado momento o veículo entrou em uma rua lateral. Disse que o veículo saiu do Pedra D’água e estava indo em sentido ao Guriri, e que iniciaram o acompanhamento antes do semáforo do Pedra D’água, quando ele entrou para o bairro e em determinado momento ele parou, desceu CARLOS com algo na mão, foi próximo ao poste, no mato, escondeu e voltou para o veículo. Disse que fizeram a abordagem, e no local que ele desceu foi encontrado o tablete de maconha. Disse que voltaram ao local que ele havia saído, local em que estava MARCO e foi apreendido o acusado e uma pistola
. Disse que não se recorda se o acusado informou a procedência da droga. Disse que informaram ao acusado MARCO que ele tinha um mandado de prisão em aberto, e o acusado afirmou que a droga não pertencia a ele e que ele só tinha uma arma na residência para a sua defesa. Disse que não se recorda se havia um menor de idade com eles.
Disse que já conhecia CARLOS de Guriri, que possui um apelido de “Tatu” e possui envolvimento com o tráfico de drogas e roubo
. Disse que não conhecia o acusado MARCO, e que não tinha informações dos acusados estarem trabalhando juntos no tráfico [...] que sempre manteve o acusado no visual durante o acompanhamento.
Disse que depois que o veículo saiu, abordou ele mais a frente. Disse que o sargento quem achou as drogas atrás do porte. Disse que viu aonde o acusado desceu
[...] informou que não viu CARLOS saindo com o tablete da casa do MARCO. Disse que na residência não encontrou outros materiais relacionados ao tráfico. Disse que o sargento conversou com o motorista do carro que CARLOS estava, e que estava próximo, mas não escutou nada [...].” (depoimento judicial do policial militar Carlos Magno Barreto dos Santos).

“[...] que se recorda dos fatos.
Disse que tinha informação do MARCO, que estava com mandado de prisão, e conseguiram identificar a casa. Disse que pediram o apoio da subsecretaria penal, que conhecia ele. Disse que nesse meio tempo parou o carro na frente da casa, e quando desembarcou desceu CARLOS, sendo recebido por MARCO no portão, tendo CARLOS saído com o tablete. Disse que já conhecia CARLOS de outras situações e do tráfico. Disse que o pessoal da Inteligência entrou em contato com a viatura. Disse que fez acompanhamento do carro, e que ele percebeu a viatura e entrou para um bairro antes, tendo desembarcado do carro e saído novamente. Disse que abordou o veículo e pediram dois militares para ficar com eles na abordagem e a viatura retornou para o local aonde ele tinha deixado no poste, tendo encontrado o tablete de maconha. Disse que o acusado confessou que tinha pegado com MARCO para pagar depois. Disse que retornaram para a residência e conseguiram contato com MARCO, o qual alegou que não conhecia CARLOS e que não tinha vendido drogas. Disse que na casa só havia a arma de fogo
. Disse que MARCO não confessou que havia vendido. Disse que a viatura estava com o visual do carro, e que a testemunha que acompanhou o veículo [...] que não estava no local de Inteligência em que fazia a observação, pois se a viatura parasse em frente a casa do acusado MARCO ele não iria sair. Disse que a sua função na guarnição era qualificar e abordar. Disse que abordou o acusado perto da ponte do Rio Preto. Disse que a viatura que trabalha possui “gps”, mas acredita que na época não tinha [...] que a viatura não podia ficar perto da casa do acusado MARCO. Disse que quem viu foi o pessoal da Inteligência, pois foi um trabalho em conjunto com a polícia penal. Disse que não tinha droga na residência, e somente a pistola. Disse que ninguém falou sobre o “bebê conforto” [...].” (depoimento judicial do policial militar Anderson de Oliveira Merlo).

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram das investigações e da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o deste e. Tribunal de Justiça, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Ainda, cabe ressaltar as declarações
da
testemunha
Bruno Goroncio Fundão
(
mídia inclusa no
id. 12673011),
oportunidade em que relatou o seguinte, consoante transcrição em sentença:

“[...]
que se recorda vagamente dos fatos.
Disse que foi chamado para fazer uma corrida pelo “whatsapp”, e durante essa corrida, quando estava retornando para o destino deles, foi abordado pela polícia militar. Disse que o policial perguntou qual foi o trajeto deles, tendo ele explicado. Disse que perguntou se havia feito alguma parada, tendo informado que parou para um dos rapazes urinar. Disse que levou os policiais até o local, sendo que o policial adentrou ali perto do local e voltou com um objeto falando que era droga. Disse que deixou eles em uma casa antes para entregar um “bebê conforto”, que ele tinha entregue para um amigo, no bairro Parque Washington. Disse que a corrida era bate e volta. Disse que ele informou que estava levando o “bebê conforto” para um amigo
. Disse que o acusado já havia andado com ele uma ou duas vezes no bairro, sendo o único contato com ele, e que não tinham amizade.
Disse que eram dois rapazes

[...]
que o veículo foi revistado, e que foi parado no Rio Preto. Disse que durante a abordagem todos foram revistados, e que não se recorda se encontraram coisas com os passageiros. Disse que não viu se o acusado guardou droga no carro ou no carro durante o percurso. Disse que o acusado guardou o “bebê conforto” dentro do carro, o qual ficou no Parque Washington
[...]
que quando pegou o acusado CARLOS ele estava com o “bebê conforto”.
Disse que o policial entrou no carro da testemunha e refez o trajeto com ele

[...]”.

Em esfera policial (fls. 07-verso/08), a mesma testemunha afirmou o seguinte quanto à parada durante do trajeto:

QUE o declarante afirma que viu o tablete de droga encontrado pela polícia no local onde o passageiro pediu para urinar; QUE perguntado se, pelo tamanho do tablete, seria possível se ver um volume nas vestimentas do passageiro, o declarante respondeu quo não seria possível se notar, já que o tablete era comprido e estreito; [...].

Quanto ao apelante
Carlos Magno Cardoso dos Reis
,
ao ser interrogado em juízo (mídia inclusa no id. 12673014), negou o envolvimento com o tráfico de drogas, dizendo apenas que é usuário de maconha. Alegou que no dia dos fatos solicitou um Uber e foi até a residência do corréu
somente
para lhe vender um “bebê conforto” que havia anunciado anteriormente na internet. Disse que o adolescente A.V.A. estava consigo na hora da abordagem, eis que pediu uma carona para ir a um salão cortar o cabelo.

Por sua vez, em interrogatório judicial (mídia inclusa no id. 12673013), o acusado
Marco Antônio Salgueiro Couto Júnior
informou que
o corréu levou um
“bebê conforto”
em sua residência para compra, haja vista que sua esposa estava grávida. Disse que não tem envolvimento com as drogas apreendidas, todavia, confirmou a posse da arma de fog
o em sua residência,
aduzindo que se destinada à sua defesa pessoal
.

Nessa senda, de todas as provas colhidas, verifica-se que as narrativas harmônicas dos policias, aliadas à apreensão de drogas e da arma de fogo, compõem conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação de ambos os recorrentes nos exatos termos da sentença de primeiro grau.

Desse modo, o que se verifica é que o acusado Carlos Magno Cardoso dos Reis foi à residência do réu Marco Antônio Salgueiro Couto Júnior, o qual lhe entregou um tablete de maconha. Após, Carlos Magno teria se deslocado por meio de motorista de aplicativo, de modo que, durante o trajeto, solicitou que fizesse uma parada, alegando que seria para urinar, quando se dirigiu a um local próximo a um poste, no mato, tendo escondido o entorpecente e voltado para o veículo.

Nessa senda, tem-se que os policiais, acompanhando tal veículo, encontraram a droga no referido local em que o apelante Carlos Magno alegou que teria parado para urinar, bem como se deslocaram para a residência de Marco Antônio, onde encontraram a arma e as munições.

Dito isso, devidamente comprovada a autoria delitiva, inviável a absolvição pretendida, de modo que mantenho a condenação de
Carlos Magno Cardoso dos Reis
nas sanções do artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, e de
Marco Antônio Salgueiro Couto Júnior
nas sanções do artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

De forma subsidiária, a defesa de
Marco Antônio Salgueiro Couto Júnior
almeja a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea,
prevista no artigo 65,
inciso
III, “d”, do Código Penal,
quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo.

A
nalisando a sentença objurgada,

muito embora o magistrado

sentenciante
tenha reconhecido a incidência da atenuante d
a
confissão espontânea
quanto ao crime disposto no artigo
16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/200
3,
acertadamente
deixou de aplicá-la,
haja vista que a pena-base foi fixada no mínimo previsto na legislação, qual seja, 03 (três) anos de reclusão.

Nesse particular
, a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, é expressa no sentido de que
“
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.

Sobre o tema,
colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias,
embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula nº 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 799.160; Proc. 2023/0023292-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023).

[...].
2 –
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o patamar fixado no mínimo legal
.
Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos Tribunais Superiores (Súmula nº 231 STJ). [...] 7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0012857-56.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/02/2023; DJES 08/02/2023).

Assim, considerando que o reconhecimento da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal estabelecido
no referido tipo
penal
,
não há que se falar em aplicação da atenuante em questão.

Prosseguindo, as defesas de ambos os acusados pleiteiam o
decote da causa de aumento
de pena
do artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006, sob a alegação de que
não haveria indícios no sentido de que o
s
apelante
s
teria
m
envolvido o adolescente
A.V.A.
no delito,

p
orém, adianto que não lhe
s
assiste razão.

Quanto à referida causa de aumento de pena, sabe-se que, consoante assente entendimento jurisprudencial, para sua configuração não se faz necessária a prova de que a criança ou adolescente tenha sido corrompida,
bastando, para tanto, que o denunciado pratique um dos crimes dispostos nos ar
tigos
33 a 37, todos da Lei
de Drogas
, em companhia de criança ou adolescente
.

Nesse contexto, imperioso trazer à baila alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

[...].
A causa de aumento prevista no art.
40
,

VI
, da Lei nº 11.343/2006, referente à participação de menor, aplica-se ao caso, uma vez que o crime foi praticado na presença de um adolescente, sendo irrelevante a sua efetiva participação no delito.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o habeas corpus não é a via adequada para reexaminar o conjunto fático-probatório, o que inviabiliza a revisão da dosimetria pleiteada pela defesa.
I
V. ORDEM DENEGADA.
(STJ
; HC 910.549; Proc. 2024/0156724-0; RJ; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 22/10/2024; DJE 29/10/2024).

[...].

Restando comprovado o envolvimento de adolescentes no exercício do tráfico de entorpecentes perpetrado pela organização criminosa a que os réus integram, deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06
[...]. (TJES; APCr 0002711-82.2016.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022).

Sendo assim, para a configuração da
referida
causa de aumento de pena, é prescindível a efetiva corrupção d
o

adolescente
,
sendo suficiente, para
su
a caracterização, a participação de menor de 18 (dezoito) anos na prática do tráfico de entorpecentes.

Dito isso, no caso dos auto
s,
restou incontroverso,
pelos depoimentos colhidos e pela própria declaração do apelante

Carlos Magno Cardoso dos Reis
,
que
ele

foi abordado na companhia do adolescente A.V.A.
(Auto de Reintegração de Adolescente à fl. 09-verso dos autos físicos), na medida em que estavam
juntos
em um Uber, retornando da casa do corréu
Marco Antônio Salgueiro Couto Júnior
,
onde haviam pegado determinada quantidade de drogas e escondido durante o trajeto.

Assim, resta cristalino, pelo contexto da apreensão das substâncias ilícitas, que
os
apelante
s praticavam o tráfico de entorpecentes com o envolvimento do adolescente
, o que, por si só, é suficiente para manter a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Acerca do pleito defensivo
de ambos os apelantes
referente
ao abrandamento do regime
prisional
, verifico que não assiste razão à
s
defesa
s
,
considerando que a
s
pena
s
privativa
s de liberdade de
Marco Antônio Salgueiro Couto Júnior
e
de
Carlos Magno Cardoso dos Reis
foram estabelecidas, respectivamente, em
10 (dez) anos de reclusão
e
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
revelando-se adequado o início do cumprimento das penas em regime
fechado
para Marco Antônio e
regime

semiaberto
para Carlos Magno, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Por fim, a
s
defesa
s
d
os acusados
pleiteia
m
a concessão do direito de recorrer
em
em liberdade.

Nesse ponto, ressalto que os apelantes estiveram presos durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitivas, seja-lhes deferido o direito de recorrerem em liberdade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...]
"Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"

(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Nesse contexto, entendo que não deve ser deferido o pleito de recorrer em liberdade,
destacando-se que os
requisitos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise
.

Compulsando os autos, tem-se que a prisão preventiva do
s
apelante
s
foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta d
a
conduta e da periculosidade social
dos acusados
,
eis
que responde
m a outros processos, conforme salientou o magistrado
a quo
, ao decretar a prisão preventiva. Vejamos:

Conforme pesquisas, o Autuado CARLOS MAGNO CARDOSO DOS REIS, ao que parece, possui os seguintes registros em seu desfavor: 01 (um) Termo Circunstanciado, tramitando perante o 1° Juizado Especial, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus/ES (autos do Processo de n.° 0001056-25.2023.8.80.0047), decorrente do crime de receptação culposa e; 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (autos do Processo de n.° 0001362-28.2022.8.08.0047), decorrente do crime tipificado nos arts. 33 c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei n.° 11.343/06. No que diz respeito ao Autuado MARCO ANTONIO SALGUEIRO COUTO JUNIOR este, conforme pesquisas, ao que parece, possui os seguintes registros em seu desfavor: 01 (um) Inquérito Policial, tramitando perante à 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (autos do Processo de n.° 0002625-95.2022.8.08.0047), decorrente do crime receptação e; 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (autos do Processo de n.° 0000987-44.2023.8.08.0030), decorrente dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 e art. 180, caput do CPB.

Nessa linha, d
estaca-se
que "[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" [...]. (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Ademais, quanto ao acusado Carlos Magno Cardoso dos Reis,
verifico
este
já se encontra em
regime semiaberto,
de modo que não há que se falar em qualquer incompatibilidade entre o regime fixado em sentença e a custódia preventiva.

À luz de todo
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 30 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)